Tribunal: TCU
Processo: 017.225/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5898/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.225/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleberson Negrão da Silva (XXX.078.282-XX); Djarino Neto dos Anjos Teixeira (XXX.872.932-XX); Ewerton Victor Martins dos Santos (XXX.438.394-XX); Marcelo Andre Martins Furtado (XXX.532.682-XX); Nairton Bened Silva Morais (XXX.659.952-XX); Pedro Henrique Bezerra Soares Gomes (XXX.697.052-XX); Rilley Richard Silva Ramos (XXX.282.096-XX); Robert Soares D Oliveira (XXX.975.511-XX); Sidney Mota da Silva (XXX.972.352-XX); Victor Ramos dos Santos (XXX.840.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.